Tribunal: TJES
Processo: 5033649-82.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033649-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRINA DOS SANTOS GOUVEA JAQUES MORAES
RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA AS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5033649-82.2024.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BRB BANCO DE BRASILIA AS.

RECORRIDO:
PEDRINA DOS SANTOS GOUVEA JAQUES MORAES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE. CONTRATO NULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição ajuizada por PEDRINA DOS SANTOS GOUVEA JAQUES MORAES em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA.

2.

Em síntese, a autora alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que, sob o pretexto de reduzir as parcelas de seus empréstimos, a induziram a fornecer dados pessoais e realizar procedimentos de validação biométrica, resultando na contratação não reconhecida de dois empréstimos consignados (contratos nº 1100683676 e nº 1100683668), com descontos mensais em sua aposentadoria e pensão por morte.

3.

Sobreveio sentença de parcial procedência, para declarar a inexistência dos débitos, cancelar definitivamente os contratos, determinar a cessação imediata dos descontos, bem como condenar o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

4.

Irresignado, o BRB – Banco de Brasília interpôs recurso inominado, sustentando que não houve fraude, mas sim contratação regular, com o uso de senhas pessoais da cliente, dessa forma, o ocorrido se trata de fortuito externo, bem como não há indícios de fraude, pugnando pela reforma da sentença.

MÉRITO

5.

Pois bem. Adentrando ao mérito, destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a autora se enquadra como consumidor e a instituição financeira como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC.

6.

Neste sentido, colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto:

[...]
A parte Autora instruiu seu pedido com provas documentais que corroboram suas assertivas, quais sejam, extrato que demonstra o recebimento e transferência dos valores recebidos (id.53266753); histórico de crédito (id.53266758) e extratos de empréstimo consignado (id.53266759 e 53266762).
[...]

[...] Em que pese as alegações do requerido, este não se desincumbiu de comprovar como se deram as tratativas e negociações anteriores à suposta assinatura dos contratos.

Analisando o referido contrato observo que o correspondente bancário responsável pelas tratativas foi a empresa HAPPY CONSIG LTDA. CNPJ: 48.565.815/0001-44, sediada em São Paulo, não sendo demonstrada como deu-se a comunicação da referida empresa com a autora, tampouco a forma de envio do contrato
. [...]

[...] Ora se
as contratações ocorreram de forma eletrônica, o requerido deveria tomar as cautelas necessárias para evitar a fraude, como por exemplo, ligação para confirmação da contratação e gravação da mesma, contudo, nenhuma medida foi adotada pelo demandado, não demonstrando qualquer anuência com os termos da contratação
. [...]
grifei

7.

Posto isso, bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação.

Embora o recorrente sustente que a operação foi realizada regularmente, com uso de senhas pessoais e procedimentos de segurança, a controvérsia não se encerra na mera formalidade dos requisitos técnicos. A manifestação de vontade é elemento essencial para a validade de qualquer negócio jurídico.

8.

In casu
, as evidências e indicam que seu consentimento foi viciado por dolo de terceiro. A requerente, pessoa idosa e vulnerável, foi deliberadamente ludibriada para realizar os procedimentos de validação biométrica, acreditando tratar-se de procedimento para redução de parcelas.

9.

Com efeito, a fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, pois representa um risco inerente à atividade empresarial da instituição financeira. Dessa forma, a responsabilidade do fornecedor, nesses casos, é objetiva, conforme preconiza o artigo 14 do CDC e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

10.

Nessa esteira, a decisão não comporta reforma, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato e a obrigação de reembolsar, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício da autora, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a qual, independe de prova de má-fé por parte da instituição financeira:

“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO

o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)